Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM OCUPADO POR TERCEIROS. IMÓVEL QUE FOI ANTERIORMENTE OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONDENAÇÃO DA OCUPANTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PREVISTA NA LEI No 9.514/1997. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. ACOLHIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREÇO MÉDIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIMILAR.
1. A Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.966.030-SP, firmou entendimento no sentido de que o ônus do pagamento da taxa de ocupação só pode ser atribuído ao devedor fiduciante.
1.2. Observado que a ré ocupava o imóvel por força de comodato firmado com o devedor fiduciante, não há como lhe ser imposta a obrigação de pagamento de taxa de ocupação do bem após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
2. O fato de não estar obrigada ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel em favor do proprietário, não isenta a ocupante do dever de indenizá-lo pelos danos materiais experimentados em virtude da impossibilidade de usar e dispor do bem no período da ocupação indevida a título de lucros cessantes.
2.1. O adquirente de bem imóvel somente faz jus à indenização por lucros cessantes, decorrentes do uso indevido do bem por terceiros, a partir do momento em que passou a ostentar a condição de proprietário.
3. O valor da indenização por lucros cessantes decorrentes de ocupação indevida de imóvel deve ser fixado com base no valor médio dos aluguéis praticados na região para imóveis semelhantes.
4. Apelação Cível conhecida e provida.